Tribunal: STF
Processo: ARE 1508783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Novo Horizonte Ltda e Outro (a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articularam a inaplicabilidade daquele verbete e da ADI 2669 aos autos, e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR, BASE DE CÁLCULO, CONTRIBUINTE E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI NO JULGAMENTO DA ADI 2.669-DF PELO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS EM SERVIÇO5 DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STF NA ADI 1.600-8-DF, QUE TRATOU DE TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE, SELETIVIDADE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE O ESTADO DA BAHIA E AS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, COM FULCRO NO ART. 2º, INCISO VI, DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 145, §1º; 150, II; 155, §2º, III; e art. 170, IV, da Constituição Federal. 



    Sustentam que na ADI 1600 os serviços de transporte aéreo de passageiros ficaram fora da incidência do ICMS, mas que os serviços prestados pela via terrestre, continuaram onerados pelo referido imposto. Asseveram a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 1600 aos autos. Postulam o provimento do recurso, para cassar o acórdão recorrido, a fim de desobrigar as recorrentes ao recolhimento do ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir pela constitucionalidade da incidência do ICMS sobre o serviço de transporte rodoviário de passageiros realizado pelas recorrentes. Assentou, ainda, a inaplicabilidade do entendimento proferido pelo STF na ADI 1.600, vez que nessa ação direta de inconstitucionalidade restou abordado especificamente o transporte aéreo de passageiros. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se o mérito da controvérsia acerca da possibilidade de incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário de pessoas. 



    Cumpre analisar os dispositivos da Lei Complementar 87/96, que regula a cobrança do ICMS, principalmente, no tocante às normas que dispõem sobre o fato gerador, base de cálculo, contribuinte e local da prestação do serviço.



    Primeiramente, verifica-se a previsão expressa de incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de pessoas, nos termos do artigo 2º, inciso II, da LC 87/96, que assim dispõe: (...)



    ...............................................................................................



    Em relação ao contribuinte do crédito tributário, o artigo 4º, caput, da LC 87/96, prevê como contribuinte qualquer pessoa que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal.



    .......................................................................................................



    Portanto, não vislumbra-se qualquer incompatibilidade da LC 87/96: com os dispositivos da Constituição Federal de 1988, de forma que não se configuram os: vícios de inconstitucionalidade apontados na sentença guerreada, tendo a legislação definido expressamente o fato gerador, base de cálculo, contribuinte e o local da prestação do serviço em cada situação. 



    Ademais, o entendimento aqui esposado encontra-se em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.669- DF: (...)



    ...............................................................................................



    Igualmente, não merece guarida a aplicação por analogia do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.600-8/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS, nos termos da LC nº 87/96, referente à prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros, porquanto diverso do abordado no caso em discussão, que trata de transporte rodoviário de passageiros. 



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar a ADI 2669, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente no transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros:



    ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.



    (ADI 2669, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de agosto de 2014)



    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 – foi declarada a constitucionalidade da Lei Complementar n. 87/96, no tocante a previsão de incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transportes terrestres. Assim, as razões de decidir adotadas na ADI 2669 são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Prestação de serviço e transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF. Não cumulatividade. Dependência de previsão legal. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. 



    2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes. (...)



    (ARE 1.044.410 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de setembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.669/DF. (...)



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. (...)



    (RE 1.065.605 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de outubro de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente